Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721478-90.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PALMEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esta Relatoria suspendeu o processo originário e o presente recurso até julgamento final do RE 905.357/RR (ID 11914294). Sobreveio o julgamento do referido recurso, cujo trânsito em julgado se deu aos 18/02/2020. Intime-se a agravante para requerer o que entender de direito, conforme determinado na decisão ID 11914294. Brasília – DF, 10 de março de 2020 Héctor Valverde Santana Relator 1